Tribunal: TJES
Processo: 0002506-87.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002506-87.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE LUCIMAR FACCIN

APELADO: ROMARIO MORAES DE ASSIS e outros

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E CAMINHÃO. DANO MATERIAL, DANO MORAL, LUCROS CESSANTES E PENSÃO MENSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Espólio de Lucimar Faccin contra sentença que, nos autos de ação de responsabilidade civil cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Romário Moraes de Assis, julgou parcialmente procedentes os pedidos. O juízo de origem reconheceu a responsabilidade do caminhão pertencente ao falecido Lucimar Faccin, cujo condutor invadiu a contramão e colidiu com a motocicleta do autor, causando-lhe amputação do membro inferior esquerdo. Foi reconhecido o direito à indenização por danos materiais, morais, lucros cessantes e pensão mensal vitalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) verificar a legitimidade ativa do autor para pleitear os danos referentes à motocicleta sinistrada; (iii) estabelecer se é cabível a cumulação de lucros cessantes com pensão mensal; (iv) averiguar a responsabilidade civil do réu, especialmente diante da alegação de embriaguez e ausência de habilitação do autor; (v) determinar a validade da condenação ao pagamento de prótese ortopédica e o valor da pensão mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o juízo de origem se manifesta suficientemente sobre as provas e fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia.

4.
A legitimidade ativa do condutor da motocicleta para pleitear indenização pelos danos ao veículo encontra respaldo na jurisprudência do STJ, ainda que o bem não esteja registrado em seu nome, desde que comprovada a posse legítima e o prejuízo.

5.
A cumulação de lucros cessantes com pensão mensal configura bis in idem quando se referem ao mesmo período e valor, devendo prevalecer apenas a pensão mensal.

6.
A condução do veículo sem habilitação ou sob suposta influência de álcool, não comprovada de forma inequívoca, não afasta a responsabilidade do motorista do caminhão, cuja imprudência foi demonstrada por laudo pericial como causa determinante do acidente.

7.
A condenação ao ressarcimento de prótese ortopédica exige prova de efetivo desembolso pelo autor, sob pena de enriquecimento sem causa, o que não se verificou no caso concreto.

8.
A pensão mensal deve ser fixada com base na remuneração efetivamente comprovada e proporcional ao grau de incapacidade constatado, sendo indevido o uso de valor superior sem prova idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada em parte.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de habilitação e a alegada embriaguez do condutor da motocicleta não afastam, por si sós, a responsabilidade do condutor do caminhão, quando demonstrada sua culpa exclusiva pela colisão.

2.
A cumulação de lucros cessantes com pensão mensal, quando se referem ao mesmo fato e período, configura enriquecimento sem causa e deve ser afastada.

3.
A condenação ao ressarcimento por dano emergente pressupõe efetiva comprovação do prejuízo sofrido pela vítima.

4.
A pensão mensal deve ser fixada com base na remuneração comprovada e proporcional ao grau de incapacidade laborativa.

5.
O condutor que detém a posse legítima do veículo sinistrado possui legitimidade para pleitear a reparação de danos materiais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 884, 944, 950; CPC, arts. 18, 330, §1º, IV, 373, II, 489, §1º, 485, VI, 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt-AREsp 1.367.751, Rel. Min. Raul Araújo, DJE 07/06/2024; STJ, AgRg no Ag 556.138/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 05/04/2004; STJ, REsp 1.749.954/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/03/2019; TJPR, AC 0005830-65.2006.8.16.0017, Rel. Des. Rosana Amara Girardi Fachin, j. 02.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE LUCIMAR FACCIN
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de responsabilidade civil c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ROMÁRIO MORAES DE ASSIS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o requerido: (1) ao pagamento de
R$ 35.901,10
, a título de indenização por
danos materiais
(referentes à motocicleta e à aquisição de prótese), com correção e juros desde o evento danoso; (2) ao pagamento de
R$ 50.000,00
, a título de
danos morais
, corrigidos monetariamente a partir da sentença e acrescidos de juros de mora desde a citação; (3) à indenização por
lucros cessantes
, com base no valor de
R$ 1.826,42
, a ser liquidado em momento oportuno, com correção pelo INPC e juros legais desde a citação; (4) ao pagamento de
pensão mensal vitalícia
no mesmo valor (
R$ 1.826,42
), desde a data da amputação do membro inferior do autor (21/12/2017) até o falecimento deste, com as parcelas vencidas pagas de forma única, acrescidas de correção e juros.

Em suas razões recursais (Id n. 14725715), o
ESPÓLIO DE LUCIMAR FACCIN
alega, em síntese:
(i)
Ilegitimidade ativa do Apelado para pleitear a indenização por danos materiais relativos à motocicleta, por não ser ele o proprietário do veículo sinistrado, conforme comprovado nos autos (fl. 21 da inicial), sustentando ausência de interesse de agir nos termos do art. 18 do CPC;
(ii)
Inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, §1º, IV, do CPC, por conter pedidos juridicamente incompatíveis: (i) lucros cessantes e (ii) pensão mensal vitalícia. Sustenta que tais pedidos, ao serem cumulados, configuram bis in idem, contrariando o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e o disposto no art. 944 do Código Civil;
(iii)
Nulidade da sentença, por afronta aos arts. 489, §1º, do CPC e 93, IX, da Constituição Federal, sob o argumento de que o juízo de origem teria deixado de se manifestar sobre pontos essenciais da controvérsia, especialmente:
(iii.a)
a comprovação da embriaguez do autor, alegada com base em laudo de evolução médica presente nos autos (vol. 1, parte 3, fl. 43), no qual o próprio Apelado teria admitido o consumo de bebida alcoólica antes do acidente;
(iii.b)
a prova testemunhal desconsiderada pelo juízo sentenciante, sem contradita ou impugnação pelas partes, e que apontaria culpa exclusiva ou concorrente do autor, inclusive no tocante à direção sob influência de álcool e à suposta invasão da contramão pelo motociclista;
(iii.c)
o desprestígio das provas produzidas, notadamente dos depoimentos colhidos em audiência (Id n. 54615970) e dos elementos materiais constantes dos autos, que apontariam ausência de excesso de velocidade do caminhão e possível imprudência do Apelado;
(iv)
Alegação de que a sentença baseou-se de forma exclusiva e acrítica em laudo pericial inconclusivo, ignorando o conjunto probatório divergente produzido, inclusive laudos e provas testemunhais, o que inviabilizaria a adequada formação do juízo de convencimento.

Diante de tais argumentos, pugna: (1) pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor para pleitear a indenização pela motocicleta, com extinção parcial do feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC); (2) pelo reconhecimento da inépcia da petição inicial quanto à cumulação de lucros cessantes e pensão mensal, com extinção de ambos os pedidos ou, ao menos, de um deles (art. 485, I, CPC); ou, (3) subsidiariamente, pela reforma da sentença para que sejam afastadas as condenações indevidas, ou ainda, reconhecida a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para novo julgamento, com apreciação fundamentada das provas relevantes.

Contrarrazões apresentadas por
ROMÁRIO MORAES DE ASSIS
no Id n. 14725718, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando, em suma:
(i)
a existência de nexo de causalidade entre a conduta do motorista do caminhão (vinculado ao Espólio Apelante) e o acidente que ocasionou amputação do membro inferior do autor;
(ii)
a regularidade e compatibilidade dos pedidos formulados na petição inicial, especialmente a cumulação de lucros cessantes com pensão, conforme autorizada pelo art. 950 do Código Civil;
(iii)
a robustez das provas periciais e documentais produzidas, que amparam a condenação fixada na sentença, notadamente laudos técnicos e o laudo médico, que atestam as lesões, incapacidades e as circunstâncias do acidente.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 21 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE LUCIMAR FACCIN
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de responsabilidade civil c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ROMÁRIO MORAES DE ASSIS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o requerido: (1) ao pagamento de
R$ 35.901,10
, a título de indenização por
danos materiais
(referentes à motocicleta e à aquisição de prótese), com correção e juros desde o evento danoso; (2) ao pagamento de
R$ 50.000,00
, a título de
danos morais
, corrigidos monetariamente a partir da sentença e acrescidos de juros de mora desde a citação; (3) à indenização por
lucros cessantes
, com base no valor de
R$ 1.826,42
, a ser liquidado em momento oportuno, com correção pelo INPC e juros legais desde a citação; (4) ao pagamento de
pensão mensal vitalícia
no mesmo valor (
R$ 1.826,42
), desde a data da amputação do membro inferior do autor (21/12/2017) até o falecimento deste, com as parcelas vencidas pagas de forma única, acrescidas de correção e juros.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, sustenta o autor que, em 20 de dezembro de 2017, por volta de 23h30min, pilotava a motocicleta Honda NXR 150 Bros, placa PPB-6454, pela Rodovia ES-166 (Fued Nemer), sentido Castelo x Cachoeiro de Itapemirim/ES, quando foi atingido frontalmente por um caminhão SCANIA T112 HS, de propriedade do falecido Lucimar Faccin, representado judicialmente por seu espólio.

Alega que a colisão ocorreu em uma curva, após o caminhão, em alta velocidade, invadir a contramão de direção. Como consequência, o autor foi socorrido à Santa Casa de Misericórdia e submetido à amputação do membro inferior esquerdo, em virtude de graves lesões musculares, ósseas e vasculares.

Afirma, ainda, que, em decorrência do acidente, perdeu sua capacidade laborativa para a função de serrador, além de ter arcado com despesas médicas, hospitalares e a aquisição de prótese ortopédica. Relata, também, que a motocicleta teria sofrido perda total.

Com base nesses fatos, requereu: (i) indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes); (ii) indenização por danos morais e estéticos; (iii) pensão mensal vitalícia, com possibilidade de conversão em parcela única.

Em sede de contestação (fls. 125/168 dos autos originários), o réu sustentou, em preliminar, a inépcia da petição inicial, no que tange aos pedidos de indenização pela motocicleta (alegando ilegitimidade ativa), à aquisição de prótese, aos lucros cessantes e à pensão mensal, por pretensa falta de individualização e incompatibilidade entre os pedidos.

No mérito, aduziu culpa exclusiva da vítima, apontando que o autor dirigia veículo com documentação vencida, sem habilitação adequada e sob efeito de álcool. Sustentou, subsidiariamente, culpa concorrente, requerendo o reconhecimento da inexistência de nexo causal entre sua conduta e o resultado danoso.

Impugnou, ainda, os valores pleiteados a título de indenização e sustentou que os pedidos de lucros cessantes e pensão mensal seriam juridicamente incompatíveis entre si, por configurarem bis in idem.

O autor apresentou réplica (fls. 224/226), rebatendo os argumentos da contestação, reafirmando a culpa exclusiva do motorista do caminhão, a comprovação da propriedade de fato da motocicleta, e defendendo a regularidade da cumulação dos pedidos.

Sobreveio despacho saneador (fls. 230/246), no qual o magistrado de origem: rejeitou as preliminares de inépcia da inicial; deferiu o benefício da gratuidade de justiça ao réu; fixou os pontos controvertidos da demanda: (1) verificar quem é o responsável pelo acidente; (2) verificar a existência de dano e sua extensão; indeferiu os pedidos de antecipação de tutela formulados pelo requerido; nomeou perito para a produção de prova técnica.

Foi realizada perícia técnica no local do acidente, cujo laudo foi juntado às fls. 297/340, concluindo que a carreta SCANIA invadiu a pista contrária ao realizar uma curva, vindo a colidir frontalmente com a motocicleta do autor.

O autor manifestou-se favoravelmente à conclusão do perito (fls. 350/351), enquanto o réu apresentou impugnação (fls. 352/355), requerendo esclarecimentos adicionais.

Ato contínuo, foi produzida prova pericial médica (fls. 411/416), cujas conclusões foram no sentido de que o autor apresenta sequelas permanentes, com amputação parcial do membro inferior esquerdo e perda parcial de força na mão esquerda, resultando em incapacidade parcial e permanente para sua atividade profissional habitual. O autor anuiu ao laudo (fls. 443/448), e o réu impugnou seus termos.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento (Id n. 54615970), com colheita de prova oral, sem contraditas às testemunhas.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram razões finais (autor no Id n. 55248004; réu no Id n. 55146152).

Sobreveio sentença de parcial procedência (Id n. 14725708), nos seguintes termos:

[...]

21. Versam os autos acerca de pretensão indenizatória por danos materiais e morais alegadamente suportados pelo autor em razão de acidente automobilístico ocorrido em 20/12/2017, envolvendo veículo seu, imputando-se a culpa ao réu.

22. Acerca do acidente ocorrido na Rod ES 166, Fued Nemer, Km 47, Distrito de Conduru, alega o autor que no dia 20/12/2017, por volta das 23:30h, pilotava sua motocicleta Honda NXR 150 BROS, PLACA PPB-6454, sentido Castelo x Cachoeiro, quando foi atingido de forma frontal pela SCANIA T112 HS, 4x2, PLACA MQR-2490, de propriedade do réu, tendo esta invadido a pista contrária em uma curva em alta velocidade.

23. Merece destaque que a prova produzida nos autos tem como destinatário o julgador, o qual está livre ao seu convencimento.

24. Destarte, alegou o réu que o autor não era habilitado para conduzir a motocicleta, sendo dele a culpa pelo sinistro. Todavia, o simples fato de não ter habilitação para dirigir não torna o condutor culpado por um acidente, sendo necessário verificar sua participação no sinistro e se sua conduta contribuiu de forma preponderante para o fato, pois é cediço que dirigir sem CNH se trata de mera infração administrativa.

25. Alegou também o requerido que, ao tempo do acidente automobilístico, o autor estava sob efeito de álcool, situação que, a meu ver, não restou comprovada nos autos, ônus que incumbia ao réu, na forma do art. 373, II do CPC.

26. Neste ponto, necessário destacar que não há nos autos prova material capaz de servir de sustentáculo para a alegação de embriaguez feita pelo réu, não sendo a prova testemunhal própria para tal fim. Ademais, a única testemunha que mencionou a possibilidade de o autor estar embriagado no momento do acidente, ao que parece, estaria tentando favorecer o requerido, posto que a outra testemunha que, de fato, estava no local (motorista da carreta), informou que no local do acidente estavam somente ele, o autor e um outro motorista de caminhão que havia falecido antes da AIJ.

27. Assim, no presente caso, entendo que as provas dos autos não são suficientes para comprovar o alegado estado de embriaguez arguido pelo réu. Lado outro, demonstram de forma satisfatória que o motorista do Caminhão Scania, de propriedade do réu, agiu com negligência, imprudência e/ou imperícia ao invadir a contramão de direção e colidir frontalmente com a motocicleta do autor, ressaltando-se inclusive a necessidade de amputação do seu membro inferior esquerdo, tamanha a gravidade do evento, o que restou atestado pelos laudos periciais constantes dos autos.

28. A par disso, a reparação de danos pretendida prescinde da existência de culpa do réu, sendo necessário apenas analisar se seu motorista agiu com imprudência, negligência ou imperícia na condução do veículo no momento do sinistro.

29. Infere-se, pois, do laudo pericial do local de acidente de tráfego, acostado às fls. 297/340 dos autos o seguinte:
“segundo a descrição da dinâmica do acidente m curva, no caso em análise levando-se em consideração as variáveis de força, sentido de direção e atrito do pneumático com a pista asfáltica, verifica-se que o veículo V1 (caminhão), que trafegava na parte interna da curva, sofre incidência das forças inerciais relacionadas à velocidade, e que ao superar a resistência do atrito dos pneus com o asfalto, ocorreu o direcionamento da SCANIA T112 para fora da curva, invadindo a pista em que trafegava o veículo V2 –MOTO HONDA, causando assim a colisão”
(Vide fl.337, parágrafo 3º)

30. Já o laudo médico acostado às fls. 411/416 concluiu que:
“... o autor é portador de sequelas caracterizada por amputação parcial do membro inferior esquerdo, associado à perda parcial da força da mão esquerda. As sequelas fazem nexo de causalidade com acidente de trânsito narrado na inicial. Atualmente o autor deambula com auxílio de muletas. As sequelas estão consolidadas, são irreversíveis e resultam na perda total da capacidade funcional do membro inferior esquerdo e parcial da mão esquerda. A incapacidade é parcial e permanente e incapacita o autor para sua atividade laboral habitual de ajudante de produção, que informou praticava”
(Vide fl.414, parágrafos 4º, 5º e 6º)
.

31. Impende ressaltar que o asseverado no supracitado laudo pericial do local de acidente de tráfego confirma que o veículo de propriedade do réu, conduzido pelo Sr. Evandro dos Santos Almeida Menigusse, invadiu a pista em que trafegava o autor em sua motocicleta, abalroando frontalmente o veículo deste, consoante fotografias colacionadas as fls. 89/99, causando inúmeros danos ao requerente.

32. Observa Wilson Melo da Silva, com propriedade, que
"as causas mais comuns, determinantes dos acidentes, contam-se às dezenas. A imperícia e, de maneira assinalada, a imprudência são monstros de muitas cabeças. As circunstâncias ditariam sempre ao motorista, em cada oportunidade, a maneira correta de agir. O motorista prudente não deve cuidar apenas de si. Ele tem por obrigação, ainda, observar tudo e todos que estejam a sua volta"
(Da responsabilidade, p. 373).

32. Assim sendo, constata-se que o Sr. Evandro, motorista empregado do réu, ao efetuar manobra perigosa, acabou por embater-se contra a motocicleta do autor, causando o sinistro. Assim sendo, caracterizada está a imprudência daquele, devendo o réu ser responsabilizado pelos danos suportados pelo requerente.

33. Nesse sentido, salienta-se o precedente do Superior Tribunal de Justiça, quando assevera que
“[...] Nos termos dos arts. 932, III, e 933 do CC, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, de modo que, reconhecida a culpa do empregado por acidente que causou danos a terceiros, a responsabilidade do empregador é objetiva. Precedentes”.
(STJ; AgInt-AREsp 1.367.751; Proc. 2018/0244988-5; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 07/06/2024).

34. Diante do exposto, merece acolhida a pretensão autoral, ante a comprovada imprudência do motorista, empregado do réu, causador do sinistro, impondo-se assim a responsabilidade de reparar os danos causados ao autor.

35. Do sinistro originaram-se danos irreparáveis na estrutura da motocicleta do autor, como se constata pelo orçamento no valor de R$6.001,10, acostadas às fls. 85/87 e fotografia de fl.89. Destaca-se que embora a motocicleta não estivesse registrada em nome do autor, este juntou documento de compra e venda do bem em data anterior ao sinistro, conforme fl.227.

36. Restou também comprovada a necessidade de aquisição de uma
“prótese com liner de silicone, encaixe de fibra de carbono, joelho hidráulico rotativo 3R80Water Prof e pé em fibra de carbono a prova d’água”
, no valor de R$29.900,00, conforme orçamento de fl.77.

37. Quanto ao pleito de condenação por lucros cessantes, referente ao período em que o autor permanecer recebendo benefício previdenciário perante o INSS, certo é que a condenação ao pagamento de danos materiais a título de lucros cessantes é vinculada ao exercício de atividade remuneratória/rentável da vítima com o bem danificado ou perdido que, em virtude do fato ensejador da lesão, fica impedida de desempenhar.

38. Ademais, a redução parcial da capacidade laborativa da vítima, comprovada por perícia, enseja o direito ao pensionamento previsto no art. 950 do Código Civil, ainda que a vítima possa desempenhar outras atividades laborativas.

39. Conforme entendimento jurisprudencial sobre o tema
“A base de cálculo da pensão vitalícia e da indenização por lucros cessantes será o salário líquido da vítima quando demonstrado que exercia atividade remunerada à época do sinistro, na medida em que o salário líquido reflete a realidade financeira daquela. O deferimento de benefício previdenciário, seja por incapacidade temporária ou definitiva, não afasta nem reduz o direito ao pensionamento decorrente da responsabilidade civil, uma vez que as naturezas das verbas são distintas. O valor recebido pela vítima a título de benefício previdenciário não pode ser deduzido na fixação dos lucros cessantes devidos em razão do ato ilícito, conforme estabelecido no Tema 17. IRDR nº 0000554-58.2011.8.24.0113/50000 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina".
(TJSC; APL 0307683-88.2018.8.24.0018; Segunda Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos; Rel. Des. Yhon Tostes; Julg. 05/12/2024)

40. No caso em comento, restou nos autos comprovado que o autor exercia a função de Ajudante Geral, na empresa IGRAEX GRANITOS LTDA, com renda líquida mensal de R$1.826,42, conforme fls.14/16 e 79/84, bem como que ficou impossibilitado de exercer referida função devido ao acidente automobilístico ocorrido, conforme conclusão do
expert
na fl.414. Assim, de ser procedido tanto o pleito de indenização por lucros cessantes quanto o de pensionamento mensal.

41. Quanto aos danos morais, presentes os requisitos ensejadores de indenização a tal título, posto que as lesões permanentes sofridas, confirmadas por laudo pericial (fls.411/416), configuram dano imaterial passível de reparação que deve ser fixada considerando as circunstâncias do caso concreto, conforme o critério bifásico.

42. De tal modo, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, hei por bem condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos exclusivamente morais.

43. Sobre o caso em análise, este o entendimento jurisprudencial,
verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DOS REQUERIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO. DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO MANTIDOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os demandados não demonstram elementos suficientes para afastar a responsabilidade pelo acidente, sendo reconhecida a culpa exclusiva do motorista do caminhão, que ingressou em via pública sem a devida atenção, interceptando a trajetória da motocicleta conduzida pelo autor. A ausência de habilitação do autor não caracteriza culpa concorrente ou exclusiva, conforme jurisprudência do STJ, que entende ser irrelevante a inabilitação do condutor para fins de culpa em acidentes de trânsito quando há culpa exclusiva do outro condutor. As lesões permanentes sofridas pelo autor em razão do acidente, confirmadas por laudo pericial, configuram dano moral passível de reparação, sendo mantido o valor fixado na sentença de R$ 50.000,00, uma vez que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar enriquecimento sem causa. A legitimidade do autor para pleitear danos materiais é confirmada pela comprovação documental de que a motocicleta havia sido adquirida pelo autor antes do acidente, embora não estivesse registrada em seu nome. A pensão mensal vitalícia é devida, conforme jurisprudência consolidada do STJ, em casos de redução parcial e permanente da capacidade laborativa, ainda que remanesça possibilidade de exercício de outras atividades laborativas. Recurso conhecido e desprovido. EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO AUTOR. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. O pedido de pagamento em parcela única da pensão vitalícia, formulado em recurso pelo demandante, não foi objeto de discussão em primeira instância, caracterizando inovação recursal e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso não conhecido. (TJMS; AC 0820832-13.2020.8.12.0001; Campo Grande; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Antonio Cavassa de Almeida; DJMS 25/11/2024; Pág. 117)

44. Quanto à correta aplicação da correção monetária e juros, de acordo com o entendimento do E. TJES, deve-se aplicar a correção monetária a partir do evento danoso, com base no INPC, e os juros de mora pela Taxa Selic, conforme precedente que segue:

APELAÇÃO. DPVAT. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. DESNECESSIDADE DO VEÍCULO SER LICENCIADO. IRRELEVÂNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Somente por ocasião da interposição do recurso de apelação a apelante aduz questão afeta ao nexo de causalidade do dano discutido nos autos, configurando inovação recursal, circunstância que impede o conhecimento do recurso quanto a esta específica questão. 2. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, ainda que o inadimplemento seja atribuído à vítima proprietária do veículo automotor. 3. A norma contida no artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, assegura ao apelado o direito à indenização, sendo irrelevante o inadimplemento do prêmio do seguro obrigatório ao tempo do acidente ou que o ciclomotor seja licenciado ou identificado, para fazer jus à cobertura do seguro DPVAT. 4.
O valor da condenação deve ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC do IBGE (índice adotado pela Coregedoria Geral de Justiça deste E. TJES) até a citação e, a partir de então, o valor encontrado haverá que ser exclusivamente acrescido de juros de mora pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.
5. Recurso conhecido em parte e, na parte em que conhecido, desprovido. (TJES; AC 0008038-08.2019.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira; Julg. 19/03/2024; DJES 09/04/2024)
(Grifei)

45. Diante de todo o exposto, justa é a condenação do requerido pela imprudência configurada na condução do veículo automotor que causou o acidente de trânsito, na reparação dos danos materiais e morais sofridos pelo autor, conforme alhures explanado.

46. Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial e condeno o requerido no pagamento da importância de:

A) R$ 35.901,10 (trinta e cinco mil novecentos e um reais e dez centavos), a título de indenização por danos materiais (danos na motocicleta e aquisição de prótese), com juros e correção monetária da data do evento danoso;

B) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), à título de indenização por danos morais, valor que deverá ser corrigido e atualizado monetariamente a partir da presente data, e acrescido dos juros de mora desde a citação, nos moldes do artigo 406 do Código Civil;

C) condenar requerido a indenizar os lucros cessantes com base no valor de R$1.826,42 (hum mil oitocentos e vinte seis reais e quarenta e dois centavos), que deverá ser liquidado em sentença, sob o qual deverá incidir correção monetária pelo índice do INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação, com fulcro no artigo 406, do Código Civil

D) condenar o requerido ao pagamento de pensão mensal no importe de R$1.826,42 (hum mil oitocentos e vinte seis reais e quarenta e dois centavos), desde a data de amputação da perna do autor (21/12/2017) até a data de sua morte. As parcelas vencidas para pagamento em parcela única, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data dos vencimentos e correção monetária pelo índice do INPC, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios pela taxa SELIC a contar do evento (20/12/2017).

47. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil e, fiel ao princípio da sucumbência, condeno, ainda, o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85 do mesmo diploma legal, fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, suspendendo tais cobranças em virtude do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (Id n. 14725715), o
ESPÓLIO DE LUCIMAR FACCIN
alega, em síntese:
(i)
Ilegitimidade ativa do Apelado para pleitear a indenização por danos materiais relativos à motocicleta, por não ser ele o proprietário do veículo sinistrado, conforme comprovado nos autos (fl. 21 da inicial), sustentando ausência de interesse de agir nos termos do art. 18 do CPC;
(ii)
Inépcia da petição inicial, nos termos do art. 330, §1º, IV, do CPC, por conter pedidos juridicamente incompatíveis: (i) lucros cessantes e (ii) pensão mensal vitalícia. Sustenta que tais pedidos, ao serem cumulados, configuram bis in idem, contrariando o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa e o disposto no art. 944 do Código Civil;
(iii)
Nulidade da sentença, por afronta aos arts. 489, §1º, do CPC e 93, IX, da Constituição Federal, sob o argumento de que o juízo de origem teria deixado de se manifestar sobre pontos essenciais da controvérsia, especialmente:
(iii.a)
a comprovação da embriaguez do autor, alegada com base em laudo de evolução médica presente nos autos (vol. 1, parte 3, fl. 43), no qual o próprio Apelado teria admitido o consumo de bebida alcoólica antes do acidente;
(iii.b)
a prova testemunhal desconsiderada pelo juízo sentenciante, sem contradita ou impugnação pelas partes, e que apontaria culpa exclusiva ou concorrente do autor, inclusive no tocante à direção sob influência de álcool e à suposta invasão da contramão pelo motociclista;
(iii.c)
o desprestígio das provas produzidas, notadamente dos depoimentos colhidos em audiência (Id n. 54615970) e dos elementos materiais constantes dos autos, que apontariam ausência de excesso de velocidade do caminhão e possível imprudência do Apelado;
(iv)
Alegação de que a sentença baseou-se de forma exclusiva e acrítica em laudo pericial inconclusivo, ignorando o conjunto probatório divergente produzido, inclusive laudos e provas testemunhais, o que inviabilizaria a adequada formação do juízo de convencimento.

Diante de tais argumentos, pugna: (1) pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor para pleitear a indenização pela motocicleta, com extinção parcial do feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC); (2) pelo reconhecimento da inépcia da petição inicial quanto à cumulação de lucros cessantes e pensão mensal, com extinção de ambos os pedidos ou, ao menos, de um deles (art. 485, I, CPC); ou, (3) subsidiariamente, pela reforma da sentença para que sejam afastadas as condenações indevidas, ou ainda, reconhecida a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para novo julgamento, com apreciação fundamentada das provas relevantes.

Contrarrazões apresentadas por
ROMÁRIO MORAES DE ASSIS
no Id n. 14725718, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando, em suma:
(i)
a existência de nexo de causalidade entre a conduta do motorista do caminhão (vinculado ao Espólio Apelante) e o acidente que ocasionou amputação do membro inferior do autor;
(ii)
a regularidade e compatibilidade dos pedidos formulados na petição inicial, especialmente a cumulação de lucros cessantes com pensão, conforme autorizada pelo art. 950 do Código Civil;
(iii)
a robustez das provas periciais e documentais produzidas, que amparam a condenação fixada na sentença, notadamente laudos técnicos e o laudo médico, que atestam as lesões, incapacidades e as circunstâncias do acidente.

Pois bem.

Passo, primeiramente, ao exame da preliminar de nulidade de sentença arguida pela parte recorrente.

I) Da Preliminar de Nulidade da Sentença

Aduz a parte recorrente, em síntese, que a sentença é nula por ausência de fundamentação, uma vez que o d. Juízo de 1º grau teria se omitido na análise de provas essenciais, como o laudo médico que atestava a ingestão de álcool pelo Apelado e o depoimento de testemunha ocular, proferindo decisão dissociada do conjunto probatório .

A presente controvérsia, portanto, consiste, primeiramente, em averiguar a alegada nulidade da sentença por falta de fundamentação.

Retomando o raciocínio sob o prisma da nulidade do julgado, vale destacar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o Princípio do Devido Processo Legal, do qual exsurge a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos previstos na Constituição da República:

Art. 93. [...]

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...];

O art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil, por sua vez, enuncia as situações que configuram a ausência de fundamentação:

Art. 489 [...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que "a fundamentação não precisa ser extensa para ser uma verdadeira fundamentação" (Novo CPC Comentado, Salvador: Juspodivm, 2016, p. 808).

Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as decisões judiciais devem ser motivadas, não se exigindo o exame pontual e pormenorizado das alegações e provas apresentadas, bastando o enfrentamento das questões capazes de infirmar a conclusão adotada, senão veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]
Cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda segundo seu livre convencimento, declinando, ainda que de forma sucinta, os fundamentos que o levaram a solucionar a lide, embora não no sentido pretendido pela parte. Inexistência de nulidade da sentença por deficiência de motivação, sobretudo se foram abordados todos os pontos relevantes da controvérsia.
(AgInt no AREsp n. 2.322.484/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 17/10/2023.) (grifei)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...]
Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte. Ademais, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.015.321/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022.) (grifei)

Da devida análise dos autos, observo que o juízo
a quo
cumpriu com o dever de fundamentação, pautando-se em análise suficiente dos fatos e argumentos apresentados.

O magistrado enfrentou a questão central da responsabilidade civil pelo acidente de trânsito, elegendo o laudo pericial de engenharia como elemento probatório preponderante para formar seu convencimento.

É certo que a sentença não está obrigada a rebater exaustivamente todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que enfrente os pontos essenciais para a formação de seu convencimento.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau justificou a responsabilidade do Apelante com base na conclusão técnica do laudo pericial, que atestou a invasão da contramão pelo caminhão de sua propriedade. O referido laudo descreveu que, em razão das forças inerciais relacionadas à velocidade na curva, o caminhão foi direcionado para fora de sua trajetória, invadindo a pista em que trafegava a motocicleta do Apelado.

Ao eleger essa prova técnica como fundamento principal, o julgador, de forma implícita e lógica, afastou as demais provas que com ela conflitavam, por entendê-las de menor força probatória. Dessa forma, verifico que houve fundamentação suficiente e coerente para amparar a conclusão adotada, não se podendo falar em nulidade da sentença.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação arguida pelo Apelante.

II - Mérito

1. Da legitimidade ativa para pleitear os danos à motocicleta

O apelante sustenta que o autor não possui legitimidade ativa para pleitear indenização pelos danos à motocicleta, por não constar como proprietário do bem.

Sem razão.

Ainda que não seja formalmente proprietário, o autor demonstrou que conduzia regularmente o veículo no momento do acidente e que mantinha posse legítima do bem. Em tais casos, reconhece-se a legitimidade do condutor para pleitear a reparação dos prejuízos, sobretudo quando responde, em decorrência da posse direta, frente ao verdadeiro proprietário.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:
"Tem legitimidade ativa ad causam para o pleito o motorista que se achava ao volante do veículo quando do evento e padeceu o prejuízo dele advindo, pois detém a posse do veículo e pode responsabilizar-se perante o proprietário"
(AgRg no Ag 556.138/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05/04/2004).

No mesmo sentido:

Apelação. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de extinção pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor.
O condutor do veículo tem legitimidade ativa ad causam para pleitear os danos causados ao veículo enquanto detinha sua posse porque responde perante o proprietário, podendo pleitear pelo prejuízo material suportado.
Precedentes do STJ e desta Corte. Condutor que tem legitimidade para o pedido de indenização moral. Reconhecimento da legitimidade ativa do autor. Causa não madura para julgamento. Controvérsia sobre a culpabilidade do acidente e sobre a comprovação dos danos materiais e morais pleiteados, com pedido de produção de prova oral. Necessidade de prosseguimento da instrução. Sentença anulada . RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10010865420218260292 SP 1001086-54.2021.8 .26.0292, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/11/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2021)

TRÂNSITO. DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO . 1.
O condutor do veículo sinistrado em acidente de trânsito, ainda que não seja o proprietário ou prove ter suportado os danos materiais, mas demonstrando que sofreu o dano, tem legitimidade para propor a ação de indenização.
Recurso provido. Sentença Cassada. (TJ-BA - APL: 00075525920138050191, Relator.: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2017)

Logo, correta a manutenção da legitimidade ativa do autor.

2. Da cumulação de lucros cessantes com pensão mensal – vedação ao
bis in idem

Assiste razão ao apelante ao apontar a incompatibilidade entre a condenação em lucros cessantes e a fixação de pensão mensal.

De acordo com o art. 950 do Código Civil, a pensão mensal visa reparar a redução na capacidade laborativa da vítima, substituindo sua fonte de renda futura. Os lucros cessantes, por sua vez, destinam-se a indenizar o que a vítima deixou de ganhar durante determinado período.

No presente caso, a sentença fixou pensão mensal vitalícia no valor de R$ 1.826,42, ao mesmo tempo em que condenou o apelante ao pagamento de lucros cessantes mensais no mesmo valor, desde a data do evento danoso.

Trata-se, portanto, de
duplicidade indenizatória pelo mesmo fato
, resultando em enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC.

Assim, impõe-se a exclusão da condenação a título de lucros cessantes, mantendo-se apenas a pensão mensal, devidamente delimitada e proporcional.

3. Da culpa presumida em razão da embriaguez e ausência de habilitação

O apelante sustenta culpa exclusiva da vítima, diante da ingestão de álcool e da ausência de habilitação. Todavia, tal alegação, no caso em tela, não prospera.

De fato, a condução de veículo sob efeito de álcool gera
presunção relativa
de culpa, conforme reconhecido pela jurisprudência do STJ:
“A condução de veículo em estado de embriaguez, por si, representa o descumprimento do dever de cuidado e de segurança no trânsito [...] ensejando presunção relativa de culpa.”
(REsp 1.749.954/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 15/03/2019).

No entanto, no caso concreto, o conjunto probatório - especialmente o laudo pericial de fls. 297-340 foi categórico ao apontar que a dinâmica do acidente decorreu da imprudência do condutor da carreta, que invadiu a pista contrária em curva acentuada, fato determinante para o sinistro. A ingestão de bebida alcoólica, embora reprovável, não se revelou decisiva para a ocorrência do acidente.

Do mesmo modo, a ausência de habilitação, por si só, não afasta o dever de indenizar, notadamente quando não se comprova conduta imprudente da vítima no momento do sinistro.

Com efeito, é forçoso reconhecer que a causa primária e determinante do acidente decorreu da falta do dever de cuidado e imprudência/imperícia do réu, que infringiu as disposições do Código Brasileiro de Trânsito, vez que se tivesse agido com a diligência necessária, por certo, o sinistro não ocorreria.

Assim, comprovada a responsabilidade do demandado pelo sinistro, resta identificar a existência dos danos e quantificar sua dimensão.

4. Do ressarcimento da prótese ortopédica

No tocante à condenação ao pagamento de R$ 29.900,00 (vinte e nove mil e novecentos reais), a título de indenização por dano material referente à aquisição de prótese ortopédica, assiste razão ao Apelante.

A reparação por dano emergente pressupõe prejuízo efetivo, direto e atual sofrido pela vítima, consubstanciado em efetiva diminuição patrimonial. Trata-se de recomposição do status quo ante, conforme prevê o art. 944 do Código Civil:
“A indenização mede-se pela extensão do dano.”

No caso em apreço, embora seja incontroversa a necessidade da prótese, diante da amputação do membro inferior esquerdo do Autor em decorrência do acidente, não se verifica nos autos prova do efetivo desembolso por parte do Apelado para aquisição do equipamento.

Ao revés, conforme se depreende dos documentos acostados aos autos pelo próprio Apelado, a prótese foi obtida mediante campanhas de arrecadação realizadas por familiares e membros da comunidade local, bem como por meio de doações feitas por pessoas físicas e jurídicas, inclusive com a realização de eventos beneficentes. Tal circunstância demonstra que o Apelado, apesar de necessitado do equipamento, não arcou pessoalmente com os custos de sua aquisição.

Diante desse contexto, não se configura legítima a pretensão de indenização pecuniária sob a rubrica de ressarcimento por dano emergente, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil:
“Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

A jurisprudência é firme no sentido de que, inexistindo prova de que a vítima tenha suportado o ônus financeiro da despesa, inexiste obrigação de indenizar. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MORAIS - INDEVIDOS - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. - O dano moral decorre da violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros - Um acidente de trânsito sem vítimas, que culmina com lesão leve, sem qualquer prova de afronta aos direitos da personalidade, não enseja a indenização por danos morais -
A indenização por danos materiais depende de prova do prejuízo sofrido, sendo que, à mingua de tal comprovação, descabida a pretensão indenizatória.
(TJ-MG - AC: 10000220084487001 MG, Relator.: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/04/2022)

Apelação Cível. Acidente de trânsito. Colisão entre coletivo e veículo de passeio. Responsabilidade objetiva à luz da Constituição Federal . Pretensão de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Prova documental. Orçamentos, recibos e notas fiscais acostados pela parte autora . Incompatibilidade com a extensão das avarias descritas e-BRAT e da simples análise das fotografias.
Dano material cuja indenização depende de prova do efetivo prejuízo, não se admitindo presunção. Superfaturamento.
Redução da quantia fixada a título de indenização por danos materiais que se impõe. Ausência de lesão física ainda que de natureza leve. Inexistência de violação aos direitos da personalidade. Dano moral não configurado. Recurso da ré parcialmente provido para reduzir o valor da reparação por dano material e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00419255920198190210 202300128078, Relator.: Des(a). JDS. DES. KATIA CILENE DA HORA MACHADO BUGARIM, Data de Julgamento: 29/05/2024, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 03/06/2024)

Não se desconhece a dor e as dificuldades enfrentadas pelo Apelado diante da amputação e da necessidade de adaptação a uma nova realidade. No entanto, o dever de indenizar não se confunde com o dever de solidariedade, e o ordenamento jurídico pátrio não admite a duplicidade de benefícios ou o ganho financeiro indevido sob a justificativa de compensação de prejuízo inexistente.

Assim, impõe-se a reforma da sentença para excluir da condenação o valor de R$ 29.900,00, referente ao ressarcimento da prótese ortopédica, por ausência de comprovação de dano material direto e pessoal suportado pelo Autor.

5. Do valor da pensão mensal

O valor fixado na sentença (R$ 1.826,42) teve como base remuneração alegada na petição inicial, sem lastro probatório idôneo. O próprio apelado juntou cópia de sua Carteira de Trabalho, na qual consta remuneração de R$ 1.225,73 (fl. 16).

Assim, impõe-se ajustar o valor da pensão mensal com base no salário efetivamente comprovado (R$ 1.225,73). Além disso, o laudo médico atestou incapacidade parcial e permanente, e não total, de modo que a pensão deve ser fixada proporcionalmente à redução da capacidade funcional.

Considerando as limitações impostas pela amputação, entendo razoável fixar a pensão em 70% do valor comprovado, resultando em R$ 858,01, valor este que deverá ser pago a partir da data do acidente, em parcelas vencidas e vincendas, até o fim da expectativa de vida do autor, segundo a Tábua de Mortalidade do IBGE.

Em mesmo sentido, destaco:

APELAÇÃO CÍVEL (1) – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RECONHECER A POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DE PENSIONAMENTO CUMULADA COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REANÁLISE DO PEDIDO DE PENSIONAMENTO MENSAL – PERÍCIA MÉDICA QUE CONSTATA INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE QUE IMPEDE O OFENDIDO DE CONTINUAR EXERCENDO A FUNÇÃO ANTERIOR – INDENIZAÇÃO DEVIDA, CONFORME O GRAU DE INCAPACIDADE CONSTATADO –
DÉFICIT FUNCIONAL DE 30% A SER APLICADO SOBRE A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AUTOR, ACRESCIDA DE DÉCIMO TERCEIRO E ADICIONAL DE FÉRIAS – EXCLUÍDO VALE-ALIMENTAÇÃO – EXCLUÍDO TAMBÉM RENDIMENTO COM TRABALHOS INFORMAIS NÃO COMPROVADOS – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA – ART. 950, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL – POSSIBILIDADE
– ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – CAPACIDADE ECONÔMICA DA EMPRESA REQUERIDA E CLARA VANTAGEM PARA O OFENDIDO – INDENIZAÇÃO A SER COMPUTADA DESDE O EVENTO DANOSO ATÉ A 18/06/2050 – EXPECTATIVA DE VIDA SEGUNDO TABELA DO IBGE - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, A CONTAR DO VENCIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – SÚMULA 43 STJ E RESP 1270983/SP – READEQUAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO (1) CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 9ª C. Cível - 0005830-65 .2006.8.16.0017 - Maringá - Rel .: DESEMBARGADORA ROSANA AMARA GIRARDI FACHIN - J. 02.05.2022) (TJ-PR - APL: 00058306520068160017 Maringá 0005830-65 .2006.8.16.0017 (Acórdão), Relator.: Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 02/05/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2022)

6. Dos danos morais

O Apelante insurge-se, ainda, contra o valor arbitrado a título de indenização por danos morais, fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sustentando, em síntese, que a quantia é excessiva diante das circunstâncias do caso concreto.

Contudo, não entendo merecer reparo no
quantum
já fixado na origem.

No caso em exame, a gravidade das lesões sofridas pelo Apelado é inegável. O acidente ocasionou a amputação do membro inferior esquerdo, acarretando-lhe, além de evidente dor física e abalo psicológico, severa limitação funcional permanente. Tal situação comprometeu não apenas sua capacidade laboral, mas também sua autonomia pessoal, mobilidade, qualidade de vida e inserção social.

A repercussão extrapatrimonial do evento danoso se revela intensa e duradoura, afetando aspectos essenciais da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, o valor de R$ 50.000,00 arbitrado na sentença mostra-se proporcional e compatível com o sofrimento vivenciado pela vítima, sem importar em enriquecimento indevido.

Destaca-se, ainda, que o valor fixado é compatível com os parâmetros usualmente adotados por esta Colenda Câmara em situações análogas, resguardando o equilíbrio entre o caráter compensatório e o efeito dissuasório da medida:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA – ACIDENTE CAUSADO POR EMPRESA PRIVADA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM – PENSÃO VITALÍCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. 1. Em que pesem as alegações do Município apelante acerca de sua responsabilidade subsidiária, tem-se que o evento danoso narrado nos autos foi ocasionado pela prática de um ato comissivo por um contratado do ente público recorrente, o que implica na incidência do art. 37, § 6º da Constituição Federal, pois é cediço que a responsabilidade mesmo das empresas privadas prestadoras de serviço público, tal como nos autos, é objetiva, tanto em relação aos usuários quanto aos não usuários do serviço . Nesses termos, tratando-se de ilícito civil praticado por prestador particular de serviço público caracteriza-se a responsabilidade objetiva do Município que, em razão de ser o titular da atividade ou do serviço público, responde diretamente pelos danos causados. 2. Das imagens acostadas aos autos, registradas por câmeras de segurança, é possível verificar a exata dinâmica do acidente, segundo a qual o requerente/apelante pilotava sua motocicleta e, após ter efetuado parada antes da faixa de pedestres para possibilitar a travessia de um transeunte, foi colhido pelo caminhão da empresa prestadora de serviços municipais, que, ao realizar curva à esquerda abalroou a motocicleta do requerente/apelante, derrubando-o no chão. Em decorrência do acidente narrado, o requerente/apelante sofreu amputação de seu pé direito, conforme atestam os Laudos acostados aos autos, inclusive aquele emitido pelo Departamento Médico Legal da Polícia Civil do ES .
3. Ante as peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando, ainda, a capacidade econômica das partes e a gravidade da lesão que resultou em amputação do pé do autor/recorrente, com perda da capacidade funcional, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau não atende ao propósito reparador e compensatório, de modo que se mostra compatível para compensar o dano moral sofrido o importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
4 . Por outro lado, enquanto o dano moral advém de todo o abalo suportado durante e logo após o acidente, além dos infortúnios decorrentes das limitações físicas após o sinistro, o dano estético se refere às sequelas físicas perceptíveis com que conviverá diariamente a vítima. Logo, seguindo as mesmas balizas que lastreiam o arbitramento do dano moral anteriormente apreciado, tem-se como razoável o valor arbitrado para a reparação do dano estético também no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 5 . Embora atestado que a amputação do pé direito do requerente/apelante lhe ocasionou debilidade permanente da função locomotora em razão da perda do membro inferior, bem como deformidade permanente, tais sequelas não implicam, necessariamente, no impedimento do exercício de sua profissão, que, segundo consta dos autos seria de Assessor de Gabinete Parlamentar da Câmara Municipal de Vila Velha. Somado a isso, não há nos autos, qualquer comprovação de que o requerente/apelante tenha sido exonerado do cargo comissionado que exercia na época do acidente e nem tampouco de que tenha sido aposentado por invalidez junto ao regime geral de previdência social. 6. Recurso do requerente/apelante parcialmente provido . Recurso do Município de Vila Velha desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0009060-92.2020.8 .08.0035, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO . PENSIONAMENTO. VINCULADO AO SALÁRIO-MÍNIMO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. SOLIDARIEDADE ENTRE EMPRESA TRANSPORTADORA E SEGURADORA . DEDUÇÃO DE DPVAT INCIDENTE SOBRE OS DANOS MATERIAIS. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1 . Ação de reparação de danos civis ajuizada contra a Viação Planeta Ltda. e a Nobre Seguradora do Brasil S.A. decorrente de acidente de trânsito que resultou na amputação do membro inferior direito do primeiro autor, requerendo danos morais, materiais (pensionamento) e estéticos, além do custeio de tratamentos médicos necessários . Sentença em 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente as rés ao pagamento de pensão mensal, danos morais e ao custeio de tratamentos médicos, dentro dos limites da apólice para a seguradora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões centrais em discussão: i) a legitimidade do pensionamento fixado e sua vinculação ao salário mínimo; ii) a adequação do quantum arbitrado a título de danos morais ao primeiro autor e seus genitores; iii) a ausência de fixação de indenização por danos estéticos na sentença de 1º grau; iv) a aplicabilidade de correção monetária e juros moratórios no caso de liquidação extrajudicial da seguradora; v) a possibilidade de dedução de valores pagos a título de seguro obrigatório DPVAT . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a responsabilidade objetiva da empresa de transporte e da seguradora, uma vez que o acidente e suas consequências resultaram de negligência do condutor do veículo. 4 . A incapacidade permanente do autor foi devidamente atestada por perícia médica, justificando o pensionamento mensal conforme art. 950 do Código Civil, com vinculação ao salário mínimo em razão do caráter alimentar da prestação. 5
. Quanto aos danos morais, consideram-se proporcionais os valores fixados (R$ 50 .000,00 para o autor e R$ 10.000,00 para cada genitor), em virtude do sofrimento físico e psicológico evidenciado nos autos, sem configurar enriquecimento ilícito.
6. Verifica-se o direito ao ressarcimento por danos estéticos em razão da amputação do membro, fixando-se indenização de R$ 50.000,00, a partir de parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 7. A liquidação extrajudicial da seguradora não suspende a incidência de juros e correção monetária em ações de conhecimento, mas apenas em sede de execução, conforme jurisprudência do STJ. 8 . Determina-se a dedução de valores recebidos a título de seguro obrigatório DPVAT do montante indenizatório a título de danos materiais, nos termos da Súmula 246 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recursos parcialmente providos . Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do transportador subsiste quando demonstrado o nexo causal entre a conduta culposa e os danos sofridos pela vítima. 2. O pensionamento mensal em razão de incapacidade permanente pode ser vinculado ao salário mínimo, considerando seu caráter alimentar . 3. Danos estéticos e morais são cumuláveis, desde que fundamentados de forma individualizada. 4. A liquidação extrajudicial da seguradora não impede a aplicação de juros e correção monetária em ações de conhecimento . 5. Valores pagos pelo seguro obrigatório DPVAT devem ser descontados do montante indenizatório. Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 405 e 950; CPC, art . 487, I; CF/1988, art. 7º, IV; Súmulas 43, 54 e 246 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.669 .141/MG, Rel. Min. Marco Buzzi; REsp 1.292 .728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00014490320158080023, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Assim, não há que se falar em redução da indenização arbitrada, devendo o valor de R$ 50.000,00 ser mantido tal como fixado na sentença de origem.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE LUCIMAR FACCIN
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para: (i) excluir a condenação ao pagamento dos lucros cessantes; (ii) decotar da condenação o valor referente à prótese ortopédica; (iii) readequar o valor da pensão mensal para R$ 858,01 (oitocentos e cinquenta e oito reais e um centavo), correspondente a 70% do salário comprovado de R$ 1.225,73, a ser paga desde a data do acidente, com correção monetária e juros nos termos da sentença.

Em razão do resultado do julgamento do presente recurso e da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, redistribuo os ônus sucumbenciais, que deverão ser arcados na seguinte proporção: 70% (setenta por cento) a cargo do Apelante (réu) e 30% (trinta por cento) a cargo do Apelado (autor).

Por conseguinte, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais da seguinte forma:
(1) O Apelante (réu)
pagará honorários ao patrono do Apelado (autor), fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação (danos morais + danos materiais remanescentes + somatório das parcelas da pensão), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC;
(2) O Apelado (autor)
pagará honorários ao patrono do Apelante (réu), fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo réu com o provimento parcial do recurso (valor decotado da prótese + valor da redução da pensão + valor dos lucros cessantes excluídos), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas para ambas as partes, em virtude do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar